Tribunal: TJMT
Processo: 1007656-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007656-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IDILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 949.560.491-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL. ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NA LEI No 6.194/74.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i. Se estão presentes elementos probatórios suficientes para comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas;

ii. Se a indenização securitária foi corretamente quantificada conforme o disposto na Lei no 6.194/74.

III. Razões de decidir

3. A documentação constante dos autos comprova o acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2020 e o nexo causal com as lesões sofridas pelo Apelado, conforme laudo pericial judicial.

4. A quantificação da indenização realizada em primeira instância diverge da Lei no 6.194/74. A perícia atestou invalidez permanente leve em ambos os punhos (25% de mobilidade reduzida para cada membro). Assim, a indenização deve ser calculada aplicando-se 25% sobre o percentual de 25% do teto indenizatório (R$ 13.500,00), resultando no valor de R$ 843,75 para cada punho, totalizando R$ 1.687,50.

5. Não se observa majoração dos honorários sucumbenciais, conforme CPC/2015, art. 85, § 11.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização securitária ao montante de R$ 1.687,50, mantendo-se os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Cobrança de Seguro ajuizada em seu desfavor pela ora apelada
Idilene Maria de Souza.

Em suas razões (ID 259548743), a Apelante sustenta que a Autora, ora Apelada, não comprovou de maneira inequívoca a ocorrência do acidente de trânsito, tampouco o nexo causalentre o acidente e os danos.

Além disso, alega que a invalidez foi apurada em perícia técnica, no entanto, o juízo
a quo
quantificou de maneira incorreta o valor da indenização.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer que a condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em perícia médica.

Contrarrazões em ID 259548748.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora no valor de R$ 4.725,00, acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se fixam em 20% do valor do teto máximo da condenação em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos honorários periciais em favor do perito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. (...)”
– sic.

O Apelante sustenta duas teses: 1) inexiste comprovação do acidente de trânsito e do nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida; 2) a indenização foi quantificada em desacordo à legislação que rege o seguro obrigatório.

No caso em exame, em que pese a Autora, ora Apelada, não tenha acostado aos autos boletim de ocorrência dos fatos, os documentos acostados em ID 259548713 comprovam a ocorrência do acidente de trânsito na data de 01/12/2020 e o nexo causal entre o acidente e as lesões atestadas na perícia realizada judicialmente (ID 259548733).

Logo, a sentença não comporta reforma nesse ponto.

Por outro lado, com relação à quantificação da indenização, observa-se que o juízo de primeiro grau não procedeu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a perícia médica (ID 259548733) atestou que a Apelada sofreu invalidez permanente em
ambos os punhos (direito e esquerdo), quantificadas como de leve repercussão (25% cada).

Por sua vez, a indenização do seguro obrigatório deve se limitar ao

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74, e de acordo com o grau de redução funcional do membro lesionado (artigo 3o, §1o e incisos da Lei no 6.194/74).

A tabela acostada no ANEXO da Lei no 6.194/74 prevê a aplicação de 25% do valor da indenização em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos,
punhos
ou dedo polegar.

Nesse contexto, considerando a lesão de leve repercussão nos punhos direito e esquerdo (
25% de 25% e 25% de 25%
), a Autora/Apelada deve receber o seguro obrigatório na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para cada membro atingido,
totalizando o montante de R$ 1.687,50
(mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em assim sendo, conclui-se que a sentença proferida pelo juízo monocrática encontra-se equivocada, comportando reforma nesse ponto, a fim de reduzir o valor da indenização, adequando ao disposto na Lei no 6.194/74.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação tão somente para
reduzir
o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT para R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025